Tribunal: STF
Processo: RHC 235411
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 801.756/AL, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIME DE ROUBO MAJORADO, ESTUPRO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DOS ATOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O indeferimento da progressão foi devidamente fundamentado de acordo com o disposto no art. 122, incisos I e II, da Lei n. 8.069/90, haja vista que o paciente praticou atos infracionais análogos aos crimes de sequestro e cárcere privado, roubo majorado e estupro.



    2. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 59).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega que:



    “[...] o Superior Tribunal de Justiça, tal qual as instâncias ordinárias, manteve a internação do adolescente baseando-se exclusivamente na gravidade do ato infracional cometido.



    Primeiramente, reforçamos que não estamos, neste writ, desejando provocar o reexame dos fatos. Em verdade, estes já foram examinados pela primeira instância e pelo Tribunal de Justiça.” (doc. eletrônico 69, p. 3).



    Em seguida, sustenta que “[...] o Tribunal de Justiça ou o juízo de primeiro grau não apresentou qualquer dado concreto - ou circunstâncias concretas, ocorridas no curso da execução da medida socioeducativa -, capaz de ilidir a recomendação de progressão da medida contida no relatório avaliativo elaborado por equipe técnica especializada”. (doc. eletrônico 69, p. 5).



    Requer, ao final:



    “[...] o conhecimento do presente remédio constitucional e a concessão liminar da ordem de habeas corpus para determinar a pronta colocação do paciente em medida socioeducativa em meio aberto.



    Ao final, escoado o prazo com ou sem as informações da autoridade coatora e depois de colhido o parecer da douta Procuradoria da República, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para reformar o acórdão impugnado, determinando a progressão da medida socioeducativa de internação imposta ao paciente.” (doc. eletrônico 69, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ expôs os seguintes fundamentos sobre a questão:



    “Ao analisar o pedido, o acordão impugnado assentou:



    ‘A referida cautela se ratifica diante da necessidade de preparar o próprio menor para o retorno social, e não para puni-lo, de modo que sua permanência no regime de semiliberdade possibilitará o reforço de valores necessários para o adolescente retornar ao convívio social apto a desenvolver um estilo de vida harmonioso com a coletividade.



    14. Firmada essa premissa, entendo que o caso do adolescente possui nuances que particularizam a condição do jovem e seu específico processo socioeducativo, de modo a justificar sua permanência no regime de internação.



    Analisando os autos, constata-se que a Juíza a quo, apesar de discordar da conclusão do relatório avaliativo, não decidiu de maneira equivocada quando indeferiu o pleito de progressão de medida socioeducativa, pois aduziu razões concretas para justificar a manutenção da medida socioeducativa ora combatida. Leia-se:



    [...] no mesmo sentido do que pugna o Ministério Público em parecer (fls. 226/227), entendo de extrema necessidade que o socioeducando continue a ser monitorado pelos técnicos da UIME A, a fim de que seja trabalhada sua personalidade e caráter, para que, em um futuro próximo possa retornar ao seio sociofamiliar consciente de que deve se afastar das más companhias e da criminalidade. 06. Ademais, é prudente que o socioeducando continue a ser trabalhado mais de perto, uma vez a progressão de medida concedida prematuramente poderá prejudicar o processo de socioeducação do mesmo, que se envolveu em ato revestido de reprovabilidade social. [...] (Trecho da decisão recorrida, fls. 32-33, grifo nosso)



    Desta forma, em que pese a Magistrada ter divergido da conclusão do relatório avaliativo, verifica-se que a decisão combatida está bem fundamentada para sustentar outra perspectiva, o que não torna seu ato decisório ilegal, sobretudo porque a opinião da equipe multidisciplinar, apesar de ser relevante, não vincula o Juiz, em razão do princípio do livre convencimento motivado, decidir a respeito da manutenção ou não da medida socioeducativa imposta ao menor.’ (fls. 13/14)



    No caso em apreço, o indeferimento da progressão foi devidamente fundamentado de acordo com o disposto no art. 122, incisos I e II, da Lei n. 8.069/90, haja vista que o paciente praticou atos infracionais análogos aos crimes de sequestro e cárcere privado, roubo majorado e estupro.



    Embora haja relatório avaliativo favorável, este não vincula o magistrado que optou por um acompanhamento mais de perto para favorecer a plena ressocialização do paciente, haja vista a gravidade dos atos infracionais cometidos. Vejam-se os precedentes desta Corte Superior:



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental.” (doc. eletrônico 60).



    Como se vê, a Magistrada da execução indeferiu o benefício em razão de o paciente não cumprir satisfatoriamente o requisito subjetivo, indicando que ele ainda possui condições de retornar ao convívio sociofamiliar. Com efeito, assentou que “a progressão de medida concedida prematuramente poderá prejudicar o processo de socioeducação do mesmo, que se envolveu em ato revestido de reprovabilidade social”.



    O acórdão impugnado, por sua vez, reconheceu que o indeferimento da progressão foi devidamente fundamentado de acordo com o disposto no art. 122, I e II, da Lei n. 8.069/1990, haja vista que o paciente praticou atos infracionais análogos aos crimes de sequestro e cárcere privado, roubo majorado e estupro.



    Daí por que, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, se não satisfeito requisito subjetivo, não há falar em ilegalidade da decisão que nega a progressão de regime, haja vista que proferida em estrita observância ao disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP. Veja-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido.” (HC 202.583 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18/11/2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 179.260 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/5/2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REEXAME DO ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Para que o executado obtenha o benefício da progressão de regime, é necessário preencher os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social), previstos no art. 112 e parágrafos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.” (RHC 231.190 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 9/11/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 162.769 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/5/2019).



    De resto, a análise quanto ao preenchimento, ou não, do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que, com visto, é vedado na via do habeas corpus.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator